Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. SITUAÇAO DE PANDEMIA. COVID-19. SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto tenha expirado a vigência do artigo 15 da Lei 14.010/2020, que estabeleceu marco temporal para que a prisão civil por dívida alimentícia fosse cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar e em que pese não haver atualmente nenhuma norma legal regulando o modo pelo qual deverão ser cumpridas, inegável a continuidade da crise sanitária, o que obsta a coerção em estabelecimento prisional e em regime fechado ante os riscos de contaminação.

2. Embora haja divergências acerca da melhor medida, se a simples suspensão da prisão civil ou a sua conversão em prisão domiciliar, não compete ao devedor escolher aquela que deve ser empregada, sob pena de completa desvirtuação dos princípios que regem a execução. Se a parte credora considera que a prisão domiciliar é de pouca efetividade e prefere a suspensão temporária do cumprimento da prisão, preferindo aguardar o término das restrições causadas pela pandemia de coronavírus, essa deve ser a medida a ser adotada.

3. Decisão reformada para suspender temporariamente a ordem de prisão em estabelecimento prisional e em regime fechado.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.